Tribunal: TJDFT
Processo: 0716016-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ACOLHIMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. SÚMULA 303 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
Conforme súmula no 303 do STJ, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios",
Embora o § 8o do art. 85 do CPC não inclua, expressamente, a previsão de que as causas com valor elevado também podem ter seus honorários fixados a partir da equidade, a conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, que visa evitar os abusos formais que decorram de evidentes disparidades e ensejem ônus ou remuneração ínfimos ou excessivos.